Tribunal: TJPA
Processo: 0808053-92.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808053-92.2023.8.14.0024

APELANTE: OLIMPIO PAVLAK BERNARDI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0808053-92.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: OLÍMPIO PAVLAK BERNARDI

ADVOGADO: EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por OLÍMPIO PAVLAK BERNARDI contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., na qual se alegava capitalização abusiva de juros e onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da capitalização mensal de juros pactuada no contrato bancário, à luz dos Temas 246, 247 e 953 do STJ e das Súmulas 539 e 541; e (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 246, 247 e 953; Súmulas 539 e 541).

4.

A parte autora não apresentou prova técnica mínima capaz de evidenciar a abusividade dos encargos contratuais, limitando-se a alegações genéricas e cálculos unilaterais sem respaldo contábil idôneo.

5.

A negativa de produção de prova pericial contábil, diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de documentos técnicos consistentes, não configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência dominante.

6.

A aplicação dos precedentes qualificados do STJ, em hipóteses contratuais idênticas, é obrigatória e visa à uniformização da jurisprudência, não havendo margem para reexame judicial sem comprovação concreta de abusividade ou vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2.

Alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas de prova técnica mínima, não justificam a revisão do contrato bancário nem a realização de prova pericial.

3.

O indeferimento da produção de prova pericial, fundado na ausência de indícios relevantes de ilegalidade contratual, não configura cerceamento de defesa.

4.

A aplicação dos precedentes obrigatórios do STJ é de observância vinculante e afasta a necessidade de reexame da matéria em situações fáticas idênticas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, 370 e 932, V, “b”; CDC, arts. 6º, IV e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 246 (REsp 1.060.530/RS), Tema 247 (REsp 1.061.530/RS), Tema 953 (REsp 1.360.606/SP); Súmulas 539 e 541 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
OLÍMPIO PAVLAK BERNARDI
, contra
decisão monocrática
que, nos autos da ação
revisional de contrato de empréstimo cumulada com pedido de tutela de urgência
, proposta
em face do BANCO DO BRASIL S.A.

O agravante sustenta que a decisão incorreu em erro ao aplicar de forma automática os Temas 246, 247 e 953 do STJ e as Súmulas 539 e 541, sem considerar a necessidade de análise concreta da pactuação de capitalização de juros, da transparência contratual e da eventual abusividade dos encargos pactuados.

Argumenta que a taxa de juros remuneratórios contratada, de 20,34% ao mês (equivalente a mais de 800% ao ano), é manifestamente abusiva, por superar em mais de 150% a média de mercado apurada pelo Banco Central, razão pela qual requer produção de prova pericial contábil.

Afirma que a mera previsão contratual da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal não supre o dever de informação qualificada e não impede o controle de legalidade e proporcionalidade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a inaplicabilidade cega dos precedentes e súmulas mencionados, especialmente em contratos de adesão, e pugna pela reabertura da fase instrutória para produção de prova técnica.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática, ou, subsidiariamente, seu julgamento pelo colegiado, com o reconhecimento da abusividade contratual e deferimento da revisão do contrato bancário.

É o relatório.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de Apelação Cível interposto por OLÍMPIO PAVLAK BERNARDI, e entendeu pela manutenção da sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário proposta contra o BANCO DO BRASIL S.A.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela validade da cláusula de capitalização mensal de juros, com base nos Temas Repetitivos 246, 247 e 953, e nas Súmulas 539 e 541 do STJ, afastando a alegação de abusividade dos encargos e o pedido de produção de prova pericial, sob o fundamento de inexistência de elementos técnicos mínimos que justificassem a instrução.

No caso, entendo oportuno transcrever parte nuclear do ato agravado:

“O ponto central da controvérsia é decidir se estão presentes os requisitos para a revisão do contrato bancário firmado entre as partes, especialmente quanto à suposta abusividade das cláusulas de capitalização de juros e à alegação de cerceamento de defesa. Em outras palavras, analisa-se se houve violação a princípios do CDC, da boa-fé contratual ou excessiva onerosidade que justifique a intervenção judicial no pacto celebrado.

O ordenamento jurídico tem como fundamentos a autonomia da vontade das partes contratantes e a força obrigatória dos contratos, mitigáveis, contudo, nas hipóteses de desequilíbrio contratual ou práticas abusivas, especialmente nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso, OLÍMPIO PAVLAK BERNARDI demonstrou sua irresignação com os encargos praticados no contrato de mútuo bancário, alegando suposta capitalização ilegal e onerosidade excessiva. Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrato com cláusulas claras, incluindo a previsão expressa da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que a sentença deve ser mantida. A jurisprudência consolidada do STJ – inclusive por meio dos Temas Repetitivos 246, 247 e 953, bem como das Súmulas 539 e 541 – reconhece que, nos contratos bancários, a capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada de forma expressa, sendo suficiente, inclusive, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Além disso, as alegações do apelante quanto à abusividade das taxas não vieram acompanhadas de prova técnica idônea. A petição inicial e as razões recursais limitam-se a reproduzir cálculos unilaterais, desacompanhados de robustez técnica. O juízo de primeiro grau, por sua vez, fundamentadamente, entendeu ser desnecessária a produção de prova pericial, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Conclui-se, assim, que o contrato celebrado é válido, não se verificando vício de consentimento, cláusulas abusivas ou encargos manifestamente excessivos, tampouco ofensa aos princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula 539).

........................................................................................................

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula 541).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de improcedência”.

No caso, as alegações do agravante não se sustentam.

A decisão agravada analisou adequadamente o conjunto fático-probatório dos autos e aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os
Temas Repetitivos 246, 247 e 953
, bem como as
Súmulas 539 e 541
, que autorizam a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada — o que se verifica nos autos por meio da estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A eventual alegação de abusividade da taxa de juros também não prospera. O autor limita-se a apresentar cálculos unilaterais, sem respaldo técnico robusto. O indeferimento da perícia contábil pelo juízo de origem foi fundamentado e se deu com base na ausência de verossimilhança suficiente a justificar a inversão do ônus da prova ou a instrução técnica, não configurando cerceamento de defesa.

De mais a mais,
na ausência de prova técnica idônea
, não se presume a abusividade da taxa pactuada, especialmente quando o contrato apresenta cláusulas claras e regulares.

Portanto, deve ser nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de revisão contratual, reconhecendo a validade da capitalização mensal de juros e afastando a alegação de abusividade e cerceamento de defesa.

Forte nessas razões, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, conforme as razões já expostas no julgamento do recurso de origem.

Ademais, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, pela impossibilidade de majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 16/10/2025